Tribunal: TJSP
Processo: 2014120-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – LITISPENDÊNCIA – DESISTÊNCIA DO RECURSO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – Pedido de gratuidade de justiça – Indeferimento – Recolhimento de custas pelo agravante – Cabimento – Benefício que fosse agora concedido não teria caráter retroativo, e não poderia alcançar situações já consolidadas – Jurisprudência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – LITISPENDÊNCIA – DESISTÊNCIA DO RECURSO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – Pedido de gratuidade de justiça – Indeferimento – Recolhimento de custas pelo agravante – Cabimento – Benefício que fosse agora concedido não teria caráter retroativo, e não poderia alcançar situações já consolidadas – Jurisprudência do STJ.

Recurso desprovido.